Tribunal: TJBA
Processo: 8144589-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8144589-96.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ASCANIO JOSE SANTO Advogado(s): MICHAEL NERY FAHEL (OAB:BA27013-A), JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR (OAB:BA17799-A), VICTOR COSTA CAMPELO (OAB:BA39708-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRECEDENTES DO STF. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. BOA-FÉ DO SERVIDOR. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença proferida em Mandado de Segurança, que anulou o Processo Administrativo nº 2721/2019 e reconheceu a decadência do direito da Administração Municipal de suspender o pagamento de uma das aposentadorias do impetrante, Auditor Fiscal aposentado. O impetrante, Ascanio José Santo, alegou ilegalidade no ato administrativo, vício formal no processo e transcurso de prazo superior a duas décadas desde a concessão dos benefícios. A sentença foi proferida com base no art. 487, I, do CPC e no Tema 445 da Repercussão Geral do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a acumulação de duas aposentadorias oriundas de cargos de Auditor Fiscal, sendo uma municipal e outra estadual; (ii) estabelecer se, diante do transcurso de mais de cinco anos desde a concessão dos benefícios, operou-se a decadência do direito da Administração Pública Municipal de rever o ato de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O poder-dever de autotutela administrativa encontra limites nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, adotando-se, como parâmetro interpretativo, o prazo quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999, ressalvada a hipótese de má-fé, não comprovada. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 445 (RE 636.553/RS), firmou entendimento de que, em atenção à segurança jurídica, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para julgar a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria. Essa lógica se estende à própria Administração Pública. 5. Embora o Tema 839 do STF afaste, como regra, a convalidação de atos flagrantemente inconstitucionais, a Suprema Corte admite, em situações excepcionalíssimas, a prevalência da segurança jurídica quando evidenciadas a boa-fé do administrado e a inércia prolongada da Administração. 6. No caso concreto, o lapso de mais de 24 anos entre a primeira aposentadoria (1995) e o início do procedimento revisional (2019), somado à ausência de comprovação de má-fé, impede a revisão do ato aposentador, prevalecendo os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. 7. A jurisprudência do TJBA e dos Tribunais Superiores vem reiteradamente reconhecendo a decadência administrativa em casos análogos, inclusive em hipóteses de acumulação potencialmente inconstitucional, desde que presentes a boa-fé do administrado e a omissão prolongada da Administração. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI; EC nº 20/1998, art. 11; Lei nº 9.784/1999, art. 54; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.553/RS (Tema 445), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.02.2020; STF, RE 817.338/DF (Tema 839), Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RE 1380919/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05.09.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8025517-18.2021.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 20.05.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8027463-25.2021.8.05.0001, Rel. Desª Marielza Brandão Franco, j. 12.08.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8026695-02.2021.8.05.0001, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 13.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8144589-96.2021.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e como APELADO: ASCANIO JOSE SANTO ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO DO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora